Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728969-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, Suscitante, e o d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Suscitado, nos autos do Inventário dos bens deixados por Geraldo de Paula. O feito, registrado sob o no 0707411-94.2022.8.07.0007, foi inicialmente distribuído à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (IDs 122995747 e 123084946, no processo principal) e o MM. Juiz de Direito entendeu caracterizada hipótese de prevenção, pois já tramitava a Ação de Inventário no 0707368-43.2020.8.07.0003, distribuída em data anterior, com o mesmo objeto e referente ao mesmo inventariado, e, por essa razão, declinou da competência ao d. Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 126747066 do processo de referência). O Juízo declinado então suscitou conflito negativo de competência, sob o fundamento de que o caso não se adequa ao disposto no artigo 672 do CPC/15, que regula a hipótese de cumulação de inventários, concluindo, destarte, pela inexistência de prevenção. O Juízo suscitado apresentou as informações por mim solicitadas (ID 49376876), oportunidade em que exerceu a retratação e reconheceu a competência dele para processamento e julgamento do feito. É o relatório. Decido. Considerando que o Juízo Suscitado se retratou da declinação de competência, declarando-se competente para a demanda, evidencia-se, no caso, a perda do objeto do presente conflito de competência. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado.” (Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - (grifou-se) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos.” (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF), o qual tem competência para processar e julgar a ação de inventário dos bens deixados por Geraldo de Paula, processo registrado sob o no 0707411-94.2022.8.07.0007. Oficie-se, dando ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator